Tribunal: TJMT
Processo: 1011541-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011541-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 010.042.111-39 (PACIENTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANY EVELLY DE SIQUEIRA BEZERRA - CPF: 093.451.661-81 (VÍTIMA), DROGARIA NOVA AMERICA LTDA - CNPJ: 13.234.023/0001-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §§ 2o, II E 2o-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
DESPROVIMENTO
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PELOS REGISTROS CRIMINAIS E PELO CRIME POSSUIR PENA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PLEITO DE VALORAÇÃO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
. PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A decisão que deferiu a preventiva do paciente se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública e pelo crime possuir pena superior à 04 (quatro) anos de reclusão, visto que possui ficha criminal com antecedentes em delitos de mesma natureza, além de ter sido apurado, aparentemente, que o beneficiário supostamente participou do roubo à farmácia.

2.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

3.

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Nascimento dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 4a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 168974698). Com efeito, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21 de março de 2023 pela suposta prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e 2o-A, I do Código Penal), conforme autos 1005482-94.2023.8.11.0042, ocasião na qual decretou-se sua prisão preventiva.

Ademais, a defesa indica que deveria haver ponderação dos malefícios do cárcere cautelar, em razão do ambiente hostil e do estado de coisas inconstitucional que assola o sistema prisional brasileiro. Não obstante, assevera que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, tais como primariedade e residência fixa.

Além disso, afirma-se que inexistiria ameaça de ofensa à ordem pública, ou seja, que
não estariam presentes os requisitos da preventiva
, motivo pelo qual a
aplicação de medidas cautelares diversas
seria plenamente possível no presente caso. Ainda, estatui que acaso seja o paciente condenado, sua pena não ultrapassaria 08 (oito) anos, requerendo a aplicação do
princípio da homogeneidade
.

Por fim, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 169249192). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 169645659). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 169888152).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante destacar que a tese de
inexistência dos requisitos da prisão preventiva não merece prosperar
. Como visto, muito embora o
writ
tenha sido parcamente instruído, sem qualquer juntada da decisão dada nos autos originários, nem mesmo andamentos processuais sobre o atual estado da ação penal, em consulta ao processo, tem-se que a decisão que deferiu a prisão preventiva se mostrou fundamentada na
garantia da ordem pública
e pelo crime possuir
pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos,
verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, do colaborador da vítima, bem como do termo de exibição e apreensão (id. 113105501), termo de reconhecimento de pessoa (ids. 113105505, 113105506 e 113105507), termo de entrega (id. 113105508) e relatório técnico (id. 113105519).

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2023.78063 (id. 113105498), ratificado pelos investigadores ouvidos, que após receberem informações acerca de em roubo ocorrido em uma farmácia localizada em frente ao Posto Bom Clima, nesta Capital, examinaram imagens de dois suspeitos chegando ao estabelecimento em uma motocicleta de cor preta,
identificando o flagrado como o piloto da motocicleta, sendo que o suspeito que entrou no estabelecimento e rendeu os colaboradores que lá estavam, mediante a utilização de arma de fogo, seria a pessoa do coautuado Sávio Henrique da Silva Pinto. Ainda segundo o boletim de ocorrência, diante de tais informações os policiais civis empreenderam diligências e, após localizarem a motocicleta que teria sido utilizada na empreitada delituosa e o flagranteado, deslocaram até a residência dele, onde também encontraram um boné e uma camiseta idênticos aos utilizados na ação criminosa.
Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o flagrado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada com grave ameaça efetivada com arma de fogo e em concurso de pessoas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social. Outrossim, constata-se que o autuado possui registros criminais por fatos semelhantes (id. 113148312), de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir, evidenciando o perigo decorrente de seu estado de liberdade
. De mais a mais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva,
pois o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
(...).

De outra sorte, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há razão, portanto, para desconstituir o cárcere cautelar, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, sendo que neste momento, no início da persecução criminal, ainda mais na via estreita do
habeas corpus
, não se pode realizar análise probatória em antecipação ao juízo natural da causa. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Gabriel Nascimento dos Santos
, por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva, de acordo com os requisitos legais e por não haver afronta ao princípio da homogeneidade. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023